Tribunal: TJMT
Processo: 1005376-09.2024.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005376-09.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NAYARA SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 619.487.903-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO REALIZADA EM SÁBADO. ILEGALIDADE. LEI Nº 14.015/2020. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de consumidora, determinando a religação do serviço, reconhecendo crédito em fatura e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de corte indevido de energia elétrica em final de semana.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a legalidade da suspensão do fornecimento de energia em dia não útil, sob alegação de religação clandestina; e (ii) definir se há dano moral indenizável e se o valor fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. O art. 6º, p.u., da L. nº 13.460/2017, com redação dada pela L. nº 14.015/2020, veda a suspensão do fornecimento de serviços públicos essenciais em sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e vésperas de feriados. Norma de caráter legal e superior prevalece sobre regulamentação administrativa da ANEEL.

4. A concessionária não comprovou a ocorrência de religação clandestina, não se desincumbindo do ônus probatório (CPC, art. 373, II).

5. A interrupção indevida de serviço essencial gera dano moral presumido (in re ipsa), consolidado na jurisprudência do TJMT e do STJ, sobretudo em hipóteses que agravam a vulnerabilidade da consumidora.

6. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional, razoável e adequado ao caráter compensatório e pedagógico da condenação, em consonância com precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1005376-09.2024.8.11.0007), ajuizada contra a apelante por NAYARA SOUSA DE OLIVEIRA, julgou o pedido parcialmente procedente, a fim de confirmar de tutela de urgência anteriormente deferida, determinando a religação do serviço de energia elétrica da unidade consumidora, e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, além de reconhecer crédito em favor da autora no valor de R$ 156,84 (cf. Id. nº 311494248).

Irresignada, a Concessionária/apelante alega que diligência realizada em 15/06/2024 não era destinada ao corte de energia, mas à retirada de religação clandestina efetuada pela própria consumidora, configurando, assim, o exercício regular de direito.

Assevera que o procedimento está amparado pelo art. 367, I, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, que autoriza o desligamento imediato do fornecimento de energia em casos de auto religação, inexistindo qualquer ilicitude, ainda que a medida tenha ocorrido em final de semana.

Defende que não há dano moral quando a interrupção do fornecimento decorre de religação irregular realizada pelo consumidor, uma vez que não houve abuso ou ilegalidade, tratando-se de procedimento autorizado pela normativa da ANEEL.

Defende, por fim, que, se mantida a condenação, deve ser reduzido o valor arbitrado, por considerá-lo excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, seja reduzido o quantum indenizatório fixado (Cf. Id. nº 311494352).

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. nº 311494357), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da inicial que Nayara Sousa de Oliveira ajuizou a presente ação em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., pleiteando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, bem como indenização por danos morais.

Sustenta que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso indevidamente no dia 15/06/2024 (sábado), sem prévia notificação e em desacordo com a legislação vigente, o que lhe teria causado prejuízos materiais e morais, sobretudo por residir com três filhos menores.

A requerida/apelante, em sua contestação, alegou a regularidade do procedimento, sob a justificativa de suposta religação à revelia da concessionária e a inexistência de dano moral indenizável.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença satisfativa nos seguintes termos:

(...)

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica em dia não útil, sem prévia notificação formal, e da consequente responsabilização civil da concessionária pelos danos morais alegadamente experimentados pela consumidora.

De início, cumpre reconhecer a aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor à hipótese, uma vez que a requerente se enquadra na definição legal de consumidora (art. 2º do CDC) e a requerida, como prestadora de serviço público essencial, é fornecedora nos termos do art. 3º do mesmo diploma.

A responsabilidade civil da fornecedora, por sua vez, é de natureza objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, ex vi do art. 14 do CDC.

Prescinde-se, assim, da demonstração de culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre o ato lesivo e o dano suportado. Conforme reconhecido pela doutrina especializada, aquele que aufere proveito econômico de determinada atividade deve suportar os riscos inerentes à sua exploração, inclusive os prejuízos advindos de falhas operacionais.

Pois bem.

A autora comprovou, por meio de documentos e declarações testemunhais, que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em dia não útil, fato que impediu o pronto restabelecimento do serviço, mesmo após quitação parcial do débito.

A requerida, inclusive, reconheceu a data do corte como sendo um sábado, o que, por si só, configura irregularidade formal do procedimento adotado.

Tal conduta infringe, de forma direta, o §5º do art. 172 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que restringe a suspensão do serviço ao horário comercial em dias úteis.

A execução da suspensão em final de semana, sem a observância das exigências legais de prévia notificação e dos limites temporais, agrava sobremaneira a situação de vulnerabilidade da consumidora, principalmente quando se trata de grupo familiar composto por mãe solo e três filhos menores, conforme evidenciado nos autos.

A negligência da concessionária quanto ao cumprimento do procedimento legal de suspensão revela falha grave na prestação do serviço.

Tivesse a requerida se cercado das cautelas normativas, teria evitado a privação indevida do serviço essencial e o sofrimento daí decorrente. Sendo assim, restou plenamente caracterizada a ofensa a direitos da personalidade da requerente, passível de compensação pecuniária.

Com efeito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a interrupção indevida de serviço essencial enseja o dever de indenizar, sobretudo quando realizada de modo a obstar o imediato restabelecimento, em clara demonstração de desrespeito à dignidade do consumidor.

(....)

Ademais, a concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Ao contrário, limitou-se a reproduzir justificativas administrativas sobre débitos vencidos, sem refutar a ilicitude da suspensão em dia não útil e a ausência de notificação prévia com a antecedência mínima exigida por normas estaduais e federais.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do caráter pedagógico da condenação.

Deve-se considerar a extensão do dano, o porte econômico do fornecedor, a natureza do serviço e a situação de vulnerabilidade do consumidor.

Neste caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende de forma equilibrada tais critérios, revelando-se suficiente para compensar o dano experimentado e dissuadir a repetição da conduta lesiva.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, o percentual de 10% sobre o valor da condenação, mostra-se adequado e proporcional ao grau de zelo do patrono, à natureza da causa e ao trabalho desenvolvido.

III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela outrora deferidos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Nayara Sousa de Oliveira, para:

a) Tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida, com a consequente confirmação da obrigação de fazer, consistente na religação do serviço de energia elétrica da Unidade Consumidora nº 6/645905-1, localizada na Rua Domingos Manzan, nº 59, Bairro Boa Esperança, Alta Floresta/MT;

Condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir da presente sentença e juros de mora a contar do evento danoso;

Reconhecer o crédito da parte autora no valor de R$ 156,84 (cento e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), devendo a requerida promover a compensação em fatura futura;

Inconformada com o desfecho conferido à lide, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. interpôs o presente recurso de Apelação Cível, cujos fundamentos passo à análise.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade do procedimento de suspensão do fornecimento de energia elétrica realizado em final de semana, sob a alegação de que teria ocorrido religação clandestina pela própria consumidora, e, ainda, à definição sobre a configuração, ou não, de dano moral indenizável decorrente da mencionada conduta.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência, cumpre tecer as devidas considerações.

A apelante fundamenta sua irresignação na tese de que a diligência realizada em 15/06/2024 não se caracterizou como corte por inadimplemento, mas como recorte decorrente de religação indevida realizada pela própria consumidora, fato que, segundo argumenta, autorizaria a interrupção imediata do serviço, com amparo no art. 367 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Contudo, no caso em exame, embora a concessionária afirme ter ocorrido religação clandestina, os documentos por ela colacionados limitam-se a registros genéricos de ordens de serviço e a declarações unilaterais, desprovidas de elementos técnicos concretos capazes de corroborar a alegada prática.

Ademais, mesmo que se admitisse, em tese, a ocorrência de religação irregular, permanece incontroverso nos autos que a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi realizada em um sábado, em flagrante afronta ao parágrafo único do art. 6º da Lei nº 13.460/2017, com redação dada pela Lei nº 14.015/2020, o qual veda expressamente a suspensão da prestação de serviço em razão de inadimplemento iniciada na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriados e nas vésperas de feriado.

Transcreve-se o dispositivo legal pertinente:

Art. 6º São direitos básicos do usuário:

(...)

VII – comunicação prévia da suspensão da prestação de serviço. (Incluído pela Lei nº 14.015, de 2020).

Parágrafo único.
É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado.
(Incluído pela Lei nº 14.015, de 2020).

Tal proibição tem fundamento constitucional, assentando-se nos princípios da dignidade da pessoa humana e da continuidade dos serviços públicos essenciais, de modo que não pode ser afastada por norma infralegal de caráter regulamentar, ainda que emanada de agência reguladora.

No tocante à existência de dano moral indenizável, é assente o entendimento jurisprudencial de que a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço público de natureza essencial, configura dano moral in re ipsa, ou seja, prescinde da comprovação de prejuízo específico, haja vista a presunção de lesão à esfera íntima do consumidor.

A energia elétrica constitui bem essencial à dignidade da pessoa humana e ao exercício pleno dos direitos fundamentais, sendo sua privação arbitrária ou indevida fonte de angústia, aflição e transtornos que extrapolam os meros dissabores da vida cotidiana.

No caso concreto, a gravidade da situação é acentuada pelo fato de a autora ser mãe solo de três filhos menores, circunstância que agrava o impacto da suspensão do fornecimento, não apenas sob o aspecto material, com a perda de alimentos perecíveis, mas também moral, em razão do constrangimento e da aflição vivenciados no seio da unidade familiar.

A propósito, em casos análogos, este Egrégio Tribunal já se posicionou nos seguintes termos:

“CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SEXTA-FEIRA – VEDAÇÃO LEGAL – LEI N. 14.015/2020 – ILEGALIDADE EXISTENTE – DANO MORAL INDENIZÁVEL – CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA ALTERADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da existência de relação de consumo entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

É cediço que a Lei n. 14.015/2020, que alterou as Leis 13.460/2017 e 8.987/1995, para dispor sobre a interrupção e a religação ou o restabelecimento de serviços públicos, prevê expressamente, no artigo 6º, inciso VII, parágrafo único, que a suspensão da prestação de serviços por inadimplência do usuário não pode ocorrer em sexta-feira, sábado, domingo ou feriado, tampouco em dia que anteceda o feriado.

Quando se trata de responsabilidade objetiva, incumbe à Apelada o ônus de demonstrar a regularidade da conduta de suspender o fornecimento de energia daquela UC, em especial, numa sexta-feira.

A indenização por dano moral é devida, se diante da falha na prestação do serviço, o consumidor enfrenta situação que vai além do mero dissabor da vida em sociedade.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser razoável e proporcional.

(N.U 1024883-39.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO PRO DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS NA SEXTA-FEIRA – ILEGALIDADE – CONDUTA VEDADA – ART. 359 RESOLUÇÃO 1000/2021 ANEEL – ALEGAÇÃO DE LIGAÇÃO À REVELIA – NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PROVA DA RÉ – ARTIGO 373, II – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – PRECEDENTES DO TJ/MT – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A distribuidora de erviços energéticos, deve adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento, sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados. (Artigo 359 - Resolução 1000/2021 Aneel)

Havendo corte de serviços essenciais, em decorrência de débitos pretéritos e em dias vedados pelo ordenamento pátrio, caracteriza-se o dano moral in re psa. (Precedentes TJ/MT).

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

(N.U 1046204-13.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)”

Tais precedentes reforçam a conclusão de que a conduta da apelante foi ilícita e enseja o dever de indenizar, sendo incabível o afastamento da responsabilidade sob a alegação genérica de religação clandestina não comprovada.

Sobre o valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em observância das particularidades do caso, como a condição econômica e social dos litigantes, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, ainda tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro, mas que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que a indenização arbitrada em R$ 5.000,00 é razoável e ajustada às circunstâncias do caso concreto, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, ainda, é congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., mantendo integralmente a respeitável sentença proferida pelo Juízo de origem.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo procurador da parte apelada em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025